Tribunal: TJMT
Processo: 0011069-21.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011069-21.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGANTE), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 491.050.519-91 (ADVOGADO), PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - CPF: 017.230.789-99 (ADVOGADO), GEOVANI POTRICH - CPF: 625.933.661-68 (EMBARGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO ACOLHIDA.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETE
NSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença
que reconheceu a prescrição e julgou extinta Ação de Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar
se
:
(i) há nulidade no acórdão por violação ao princípio da
non reformatio in pejus

e ausência de fundamentação adequada
;
e
(
ii
)
o julgado incorreu em omissão quanto
a
o prazo prescricional
de 05 (cinco) anos
,
à
incidência da Lei n
.
14.010/2020
,
à
aplicação do
art. 921, § 1o, do CPC
e
à
especificação do período que ensejou
o reconhecimento

d
a prescrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença
e o acórdão
reconhece
ram
a prescrição direta, inexistindo alteração indevida de fundamento, tampouco prejuízo à parte recorrente.
Além disso, o julgado restou devidamente fundament
ad
o. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. O acórdão embargado qualificou corretamente a execução como fundada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao prazo trienal.

5. A suspensão prevista na L
ei n.
14.010/2020 não é aplicável ao caso concreto, pois a prescrição consumou-se em 15/08/2015, antes da vigência da referida norma.

6. O art. 921, § 1o, do CPC é inaplicável à hipótese, que versa sobre prescrição direta, anterior à formação válida da relação processual.

7. O acórdão especificou de forma adequada
os marcos
temporais relevantes: vencimento da última parcela (15/08/2012),
prazo
prescricional
aplicável (03 anos)
e
citação válida somente efetivada em 19/08/2022
, impedindo a
interrupção d
a causa extintiva
.

8. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A prescrição direta, fundada no art. 240 do CPC, consuma-se quando não realizada citação válida no prazo legal.
2
. A Lei n
.
14.010/2020 não se aplica retroativamente para afastar prescrição já consumada. 3. O art. 921, § 1o, do CPC

não incide quando não formada validamente a relação processual.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, 489, § 1o, IV e
VI,
921, §§ 1o e 5o, 1.022, e 1.026, § 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei n. 14.010/2020.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de d
eclaração
opostos por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

em face
de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de
apelação
interposto
pel
a
ora
embargante
contra
sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinta a Ação de Execução movida em
desfavor
de
GEOVANI POTRICH
(id.
288510387
).

Em suas razões, a embargante sustenta, preliminarmente, que o julgado é nulo por ter alterado o fundamento da sentença sem
recurso da parte adversa, reconhecendo
a prescrição do direito material em substituição à intercorrente anteriormente acolhida pelo Juízo de origem.

Aduz que a mudança de fundamento
alterou substancialmente os efeitos jurídicos da sentença, em
seu
prejuízo,
extrapola
ndo
os limites da
devolutividade
da apelação e fer
indo
o princípio d
a

non reformatio in pejus
.

Quanto ao mérito, aventa a existência de omissão,
defendendo
que o acórdão deixou de enfrentar a
argumentação

relativa à aplicação

do prazo prescricional de
0
5 (cinco) anos previst
o
no art. 206, §

5o, inciso I, do CC,
haja vista
se tratar de “Contrato de Abertura de

Crédito Fixo com Garantia Real”.

Registra que
o
a
córdão
também
fora omisso
quanto à incidência
do
previsto
na Lei n
.
14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico

Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do

coronavírus
(Covid-19),
segundo a qual os
prazos prescricionais restaram suspensos
no
lapso
de
12/06/2020 a

30/10/2020
, a
ssevera
ndo
que referida norma deveria ter si
do aplicada de ofício.

Aponta que, embora tenha declarado a prescrição, o acórdão não especificou qual período teria ensejado o decurso do prazo extintivo, ressaltando que o processo
jamais ficou

para
lisa
do
por tempo superior ao quinquênio legal aplicável
à espécie
.

Menciona ter restado demonstrado que a

suposta
inércia entre 25/11/2019 e 14/06/2022
-
intervalo de 30 (trinta) meses
-
não
é suficiente para
autoriza
r
o reconhecimento da prescrição, seja qual for o prazo aplicável, de 03 (três) ou 05 (cinco) anos.

Esclarece que, descontado o intervalo de 12/06/2020 a 30/10/2020
,
durante o qual os prazos prescricionais estiveram suspensos por força da Lei n. 14.010/2020
,
o lapso efetivo se reduz a 25 (vinte e cinco) meses, afastando-se, assim, qualquer incidência
do instituto extintivo
. Com isso, o período de inércia
resulta
em
dois anos e um mês.

Consigna que, nos termos da legislação processual, a fluência do prazo prescricional somente se inicia após o transcurso do período de suspensão de
01 (um) ano, nos moldes expressamente previstos no §

1o do art. 921
do CPC.

Destaca que a ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão. Indaga se o art. 3o da Lei n. 14.010/2020 aplica-se ao caso e qual o período de 03 (três) anos de abandono teria ensejado a prescrição.

Efetua o prequestionamento d
e todos os dispositivos citados no recurso,
notadamente
a Lei n. 14.010/2020 e o art. 921, § 1o, do CPC.

Com essas considerações,
postula que seja reconhecida a nulidade do acórdão,

em

virtude de
in
observância do princípio da
non reformatio in pejus
,
com
a realização de novo

julgamento
. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios indicados e, consequentemente, dar provimento ao pleito exarado
na
apelação.

Em sede de contrarrazões, o
embargado pugnou pel
a rejeição dos
aclaratórios
e reconhecimento de seu caráter protelatório, com aplicação de multa por litigância de má-fé
(id. 290956882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DO ACÓRDÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A
recorrente suscita a nulidade do julgado por
suposta
violação ao
princípio da
non reformatio in pejus
,
alegando que o acórdão teria
modificado
de ofício o fundamento da sentença
-
de prescrição intercorrente para prescrição do direito material
-
sem provocação da parte adversa. Segundo sustenta, tal substituição extrapolaria os limites da
devolutividade
da apelação,
resultando em
agravamento indevido de sua situação jurídica.

Além disso, aponta
a

ausência de fundamentação adequada
do acórdão, em violação ao disposto no art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a
premissa fática da alegação está equivocada
, uma vez que a
sentença
objurgada
não reconheceu
a incidência da
prescrição intercorrente, mas sim prescrição direta fundamentada expressamente no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, por ausência de citação válida no prazo legal. O art. 921, § 5o, do CPC foi mencionado unicamente para a dispensa do pagamento das custas processuais,
não
como fundamento da prescrição reconhecida
.

Tanto a sentença quanto o acórdão embargado basearam-se na mesma modalidade prescricional - prescrição direta -, aplicando corretamente o art. 240 do CPC. Não houve, portanto, alteração de fundamento, mas apenas maior precisão técnica na nomenclatura e fundamentação jurídica, sem qualquer prejuízo à embargante.

De todo modo, ainda que houvesse
alteração de fundamento
,
tal
modificação seria plenamente admissível.

De fato, a
apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, nos limites estabelecidos pelo recorrente. No caso dos autos, a parte apelante
,
ora embargante
,
insurgiu-se contra a extinção do feito pela prescrição.

Nesse
contexto
, a
apreciação da prescrição
pode ser reexaminada em sua totalidade,

permitindo
a adoção de fundamento jurídico diverso daquele adotado na origem
e
a correção de equívocos na sua identificação
, até porque se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
.

Outrossim
, a hipótese
não configuraria

reformatio in pejus
, pois o resultado prático permaneceu inalterado
, qual seja, o
reconhecimento da
prescrição e extinção do feito
, mantendo-se íntegro o
resultado final
da sentença.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, analisando detidamente os períodos de inércia da exequente, a natureza do título executivo, o prazo prescricional aplicável e os fundamentos jurisprudenciais pertinentes. A fundamentação é clara, específica e suficiente, não se configurando as violações alegadas.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
a
embargante
consigna
a existência de
omissões no julgado,
afirmando
que não
teriam sido adequadamente
enfrentados:
(i
) a natureza do título como
“
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real
”,
sujeito ao prazo
prescricional
quinquenal;
(
ii
)
a incidência da Lei n
.
14.010/2020
,
que suspendeu
os
prazos prescricionais durante a pandemia;
(
iii
) a aplicação do art. 921, §

1o, do CPC;
e (
iv
)
a especificação do período que ensejou
o reconhecimento

d
a prescrição.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, constata-se que o apelo não comporta provimento.

Conforme se verifica dos autos, a presente ação de execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo
prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

O vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 15/08/2012 e a ação foi ajuizada em 25/11/2011 - antes, portanto, do vencimento final -, sendo o despacho inicial proferido em 19/05/2014. No entanto, a citação somente se perfectibilizou em 19/08/2022, via aplicativo
WhatsApp
.

A despeito da tese recursal de ausência de inércia relevante e diligência contínua por parte da exequente, os autos evidenciam que houve lapsos consideráveis de tempo sem
impulsionamento
útil ao feito, aptos a justificar o reconhecimento da prescrição, como corretamente entendeu a sentença guerreada.

De plano, é importante destacar que a situação dos autos não configura prescrição intercorrente, como equivocadamente sustentado pela apelante, mas sim prescrição direta - também denominada prescrição inicial - nos termos do art. 240, § 4o, do CPC, que assim dispõe:
(...
)

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 219, § 2o, do CPC/73), é ônus
da parte autora diligenciar
pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio da Súmula n. 106, de que a mera demora do Judiciário não se configura como causa de interrupção da prescrição, cabendo ao exequente demonstrar efetivo zelo na movimentação do processo.

No caso concreto, a exequente demonstrou, sim, episódios de inércia que comprometem a eficácia de qualquer causa interruptiva da prescrição. Conforme bem detalhado na sentença, verifica-se que:

• Em 25/11/2019, a exequente foi intimada para indicar novo endereço do devedor, e, embora tenha requerido dilação de prazo, não apresentou qualquer informação posterior no prazo concedido;

• Em 29/10/2020, foi novamente intimada para impulsionar o feito, tendo se limitado a informar a cessão do crédito, sem indicar novo endereço ou requerer providências para a citação;

• Em 26/10/2021, foi intimada para recolher custas para nova tentativa de citação, mas, conforme certidão de 14/06/2022, nada foi feito até então, configurando total inércia processual.

Tais lapsos demonstram culpa exclusiva da parte exequente, que não diligenciou para a formação válida do processo, impedindo a interrupção da prescrição com eficácia retroativa. Nesse ponto, é irrelevante o argumento de que a citação foi finalmente realizada em 2022, pois, àquela altura, a prescrição já se encontrava consumada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação válida no curso de vários anos - sobretudo diante da ausência de diligências efetivas por parte do exequente - enseja a prescrição da pretensão executiva.
(...)

Cabe também destacar que a demora não pode ser atribuída ao Judiciário, conforme ressaltado na sentença e evidenciado pelos autos. Os pedidos da exequente foram regularmente processados, e as intimações foram expedidas com a devida tempestividade. Ausente, assim, qualquer causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional.

Logo, a tentativa da apelante de fundamentar sua irresignação com base na Súmula n. 106 do STJ, que afasta a prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência da parte, não se aplica ao caso concreto, pois não houve sequer citação válida que permitisse o início do prazo da prescrição intercorrente. Como demonstrado, a hipótese versa sobre prescrição direta,
cuja contagem inicia-se com o vencimento da obrigação, e somente é interrompida caso o autor diligencie pela citação válida do réu no prazo legal, o que não ocorreu.

Diante de todo o expendido,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
, a fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.
(
...)”
.
(id.
284919393
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o julgado enfrentou de modo claro e detalhado todas as questões postas nos autos.

Quanto à
natureza do título executivo e
do
prazo prescricional
aplicável
,
tem-se que
o
acórdão embargado
apreciou

de forma
expressa
a questão
,
registrando
que a ação de execução
se
baseia em Cédula de Crédito Bancário,
sujeita ao prazo trienal
, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Em verdade,
o contrato originário foi renegociado por Cédula de Crédito Bancário, sendo
esta
a base da execução, conforme demonstrativo de débito juntado
, razão pela qual resta evidenciado que a prescrição se dá em 03 (três) anos, sendo a
fundamentação suficiente e adequada.

No tocante à Lei n
.
14.010/2020,
igualmente,
não há omissão a ser reconhecida
, na medida em que sua
aplicação é inviável ao caso concreto
.

Isso porque, a
prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário iniciou sua contagem a partir do vencimento da última parcela
,
em 15/08/2012
, de modo que
se consumou em 15/08/2015
, ou seja,
muito antes da vigência da lei emergencial (12/06/2020 a 30/10/2020).

Vale ressaltar que, embora a ação tenha sido ajuizada em 25/11/2011
,
portanto antes do vencimento da obrigação, a ausência de citação válida
no prazo legal impediu a interrupção da prescrição, que continuou fluindo normalmente até sua consumação
,
em 15/08/2015.

Efetivamente, a
citação válida
apenas
ocorreu em 19/08/2022, quando o direito já se encontrava prescrito há mais de
0
7 (sete) anos.

Dessa forma,
não se admite invocar a aplicação d
a Lei n. 14.010/2020
de forma retroativa,
para restabelecer direito já prescrito.

Em relação
ao art. 921, §

1o, do CPC,
tampouco
há omissão
, na medida em que este dispositivo se apl
ica
apenas
à prescrição intercorrente, regulando a suspensão
do feito
quando não localizado o
executado

após
formada a relação processual
,
quando
o processo

foi
validamente constituído
, com citação
tempestiva
.

Na espécie, embora a citação válida tenha ocorrido em 19/08/2022,
esta
se deu após a prescrição já estar
há
muito consumada (desde 15/08/2015).

O art. 921, § 1o, do CPC pressupõe execução regularmente instaurada com citação tempestiva, não se aplicando aos casos de prescrição direta. Esta modalidade prescricional inicia-se com o vencimento da obrigação e somente é interrompida pela citação efetivada no prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC.

No que se refere
à alegação de ausência de especificação dos períodos que ensejaram a prescrição,
uma vez mais, não há omissão a ser reconhecida.

O acórdão foi claro ao identificar o vencimento da última parcela (15/08/2012) e o prazo aplicável (03 anos),
destacando que a ausência de citação válida no prazo legal impediu a interrupção do prazo prescricional
,

elementos suficientes para a caracterização da prescrição direta.

Desse modo, a fundamentação é adequada quanto à especificação temporal.

Destarte, o que se vislumbra é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas.

Logo, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Acerca d
o prequestionamento, impende
pontuar
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito
, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Portanto, a alegação de vícios no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

Por fim,
quanto ao pleito formulado pelo embargado
em sede de contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que a embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento sobre pontos que
considerou omissos
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
.

Na oportunidade
, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025